Tribunal: TJBA
Processo: 8022136-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022136-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: FERNANDO RIBEIRO DE LA FUENTE

Advogado(s)
:
ANDREA SCHNITZER DE LA FUENTE, RENATO CARVALHO FACCIOLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DESCABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento provisório de sentença, impôs multa cominatória à parte devedora pelo não pagamento de prestação mensal de pensão por morte, limitando-a a R$ 100.000,00.

I
I. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a imposição de multa diária (astreintes) no cumprimento de sentença que trata de obrigação de pagar quantia certa, notadamente em casos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir:

3. As astreintes têm natureza coercitiva e se aplicam às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, sendo vedada sua imposição em obrigações de pagar quantia certa, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A jurisprudência do STJ veda a aplicação de multa cominatória em cumprimento de obrigação pecuniária, recomendando o uso dos meios executivos típicos, como penhora e atos expropriatórios, previstos no CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido
para excluir a cominação de astreintes imposta no cumprimento provisório de sentença.

Tese de julgamento
: “1. É inaplicável a multa cominatória (astreintes) ao cumprimento de sentença referente a obrigação de pagar quantia certa. 2. A execução de obrigação pecuniária deve seguir os meios próprios do CPC, como penhora e expropriação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.615.812/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, REsp 1.747.877/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8022136-63.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
s

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

e Agravado
Fernando Ribeiro de La Fuente
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22